Tribunal: CARF
Processo: 10882.723707/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723707/2019-81
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1201-000.789 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrentes
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (SUCESSORA DA DU
PONT DO BRASIL S A)

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de recursos voluntário e de ofício, manejados em face do acórdão da DRJ
que manteve, em parte, a exigência fiscal.
Na espécie, do feito fiscal resultaram os seguintes lançamentos:
 De IRPJ, no valor de R$ 62.121.087,61, acrescido de multa de ofício, aplicada
à razão de 75%, e de juros de mora, calculados com empregado da taxa Selic
(auto de infração às fls. 733 e ss);
 De CSLL no valor de R$ 22.363.594,89, acrescido de multa de ofício,
aplicada à razão de 75%, e de juros de mora, calculados com empregado da
taxa Selic (auto de infração às fls. 749 e ss);
 De multa regulamentar, no valor de R$ 12.424.217,53 (auto de infração às fls.
763 e ss).
As infrações autuadas foram descritas como “COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZO OPERACIONAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL” – para o
lançamento dos tributos – e “APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723707/2019-81
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723707/2019-81

(ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS” – para a imposição
da multa regulamentar.
Os fatos geradores referem-se aos anos-calendário 2013 a 2016 (tributos) e 2019
(multa regulamentar).
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
A Turma julgadora de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação, para, por seus termos:
a) manter o crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL dos anos-calendários de 2014,
2015 e 2016;
b) exonerar o crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2013; e
c) cancelar integralmente a multa regulamentar aplicada por apresentação de ECF com
informação incorreta.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. TERMO DE INÍCIO.
Ressalvados os casos de dolo, fraude ou simulação, tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação e havendo antecipação de pagamento, a contagem do
prazo decadencial de cinco anos tem início no último dia do período de apuração
previsto na legislação de regência, ou seja, na data de ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processos administrativos. O processo
administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que
obriga a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
SALDO DE PREJUÍZO FISCAL INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Verificada a insuficiência do saldo de prejuízo fiscal passível de compensação,
porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício, mantém-se a
glosa do valor indevidamente compensado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL INSUFICIENTE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Verificada a insuficiência do saldo de base de cálculo negativa de CSLL, porquanto
absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do
valor indevidamente compensado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ECF
TRANSMITIDA
COM
INCORREÇÕES.
LUCRO
REAL.
MULTA
REGULAMENTAR.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723707/2019-81

A teor da Instrução Normativa RFB no 1422, de 2013, para contribuintes que apuram o
IRPJ pela sistemática do lucro real, a apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF)
com incorreções acarreta a aplicação das multa prevista no art. 8o-A, inciso II, do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação dada pela Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014.
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/06/2020 (fls. 1.895), a
recorrente interpôs, no dia 27 do mês seguinte (fls. 1.896), o recurso voluntário de fls. 1.898 e ss,
por meio do qual, em síntese, argui a “necessidade de sobrestamento destes autos”, em razão da
existência de intrínseca relação com “processos correlatos listados no sistema SAPLI, na medida
em que as autuações neles tratadas impactam diretamente na formação dos saldos de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL dos períodos em tela”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Os recursos são tempestivos e reúnem os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, deles conheço.
A constatação fiscal, na parte em que foi mantida na decisão de primeira instância,
diz respeito ao que foi considerada irregular manutenção do aproveitamento de prejuízos fiscais
e de bases de cálculo negativas de CSLL de anos anteriores. Considerou-se que a recorrente
deveria ter revertido a redução das bases de cálculo dos tributos lançados, após ter sofrido
lançamento que compensou de ofício aqueles valores negativos. Nesse sentido, manifestou-se a
autoridade autuante no termo de verificação fiscal de fls. 728 e ss:
Em que pese o contribuinte entender, já de forma reiterada nos autos de procedimentos
fiscais anteriores sobre a mesma matéria, veja processos 16561-720.124/2016-65 e
16561-720.173/2017-89, que não há que se falar em compensação indevida, quando a
empresa se utiliza de Prejuízos Fiscais de IRPJ e Base de cálculo Negativa de CSLL,
que anteriormente foram compensados de ofício em processos administrativos fiscais de
auto de infração, não definitivamente julgados na esfera administrativa, não há na
legislação vigente base legal para sua pretensão ao sobrestamento de Processo
Administrativo Fiscal, relevando-se contudo a exigência do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, inciso III, do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Constatou-se, então, neste procedimento fiscal, mais uma vez, que as insuficiências
foram resultado de autos de infração constantes do Sistema de Acompanhamento do
Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de Cálculo Negativa da CSLL –
SAPLI, que alteraram os saldos de prejuízos compensáveis e de base de cálculo
negativa da CSLL, reduzindo-os a zero no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, vide
anexo, no entanto a fiscalizada continua a manter em seus controles o saldo de Prejuízo
Fiscal de R$ 394.104.066,63 e de Base de cálculo Negativa da CSLL de R$
390.183.846,76, na base do ano calendário de 2016.
O Sistema de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de
Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI, recebe as informações fornecidas pelos
contribuintes em suas declarações ao SPED-ECF, relativamente ao resultado do
exercício e à compensação de Prejuízos Fiscais e de Bases Negativas de CSLL. Caso a
fiscalização apure infrações em procedimento de ofício, tem o poder/dever de efetuar as
correspondentes alterações no sistema, de forma a espelhar o resultado apurado de
ofício. Se for instaurado o litígio administrativo em relação ao auto de infração, os
dados do sistema serão ajustados às decisões administrativas de 1a e de 2a instância
(Delegacias de Julgamento e CARF).
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723707/2019-81

Ao ser cientificado de qualquer autuação ou de resultados de decisões administrativas o
interessado é também intimado a fazer os respectivos ajustes em seus registros no Livro
de Apuração do Lucro Real - LALUR, exatamente com o objetivo de que o mesmo se
mantenha idêntico ao SAPLI.
Pudemos constatar em escritos anteriores sobre a mesma infração, que a empresa sem
base legal não corrige seus controles internos por considerar ser-lhe prejudicial; caso
venha a obter decisão favorável nas instâncias administrativas superiores para os Autos
de Infração, que extinguiram totalmente seus Prejuízos Fiscais de IRPJ e Base Negativa
de CSLL.
Neste contexto, com sua conduta imprópria, a empresa mantém imperecível seu direito
ao crédito sub judicie para aproveitamento a qualquer tempo no futuro e continua
beneficiando-se das compensações combatidas, para reduzir o pagamento anual de IRPJ
e CSLL devidos no presente. Agindo dessa forma em detrimento do Tesouro Nacional,
em última análise de toda a Sociedade, expõem os créditos tributários não
declarados/recolhidos anualmente à inumação pelo transcurso do prazo decadencial dos
tributos não constituídos em DCTF.
Do relatório juntado pela autoridade autuante às fls. 189 e ss, consta o rol de
processos com impacto em prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL de anos
anteriores, utilizados para compensar os resultados dos períodos objeto do p.p.
Trata-se, assim, de situação típica de processos que se vinculam por decorrência,
consoante o que dispõe o artigo 6o, § 1o, II, do RICARF (“§1o Os processos podem ser
vinculados por: (...) II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; (...)”).
Situações como essa se amoldam ao que o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do
CPC estabelece:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
(...) (grifado agora)
Sendo assim, a solução adequada é o retorno dos autos à Unidade de origem, para
que se aguarde o deslinde de todos os processos que interferem nas bases tributáveis de interesse
do presente processo. Após, que se elabore relatório fiscal, pormenorizando o impacto do que
resultar naqueles autos no presente lançamento.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade de origem elabore relatório fiscal, pormenorizando o impacto, no presente
lançamento, das decisões finais – tão logo elas ocorram – acerca dos processos relacionados no
relatório às fls. 189 e ss.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1919
DF CARF MF
Original